Tribunal: TJPA
Processo: 0801136-27.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801136-27.2026.8.14.0000

PACIENTE: REGINALDO NASCIMENTO DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE AUGUSTO CORRÊA/PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que, ao proferir sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal, fixando pena de 12 anos de reclusão, manteve a prisão preventiva e negou ao réu o direito de recorrer em liberdade.

A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, encerramento da instrução criminal, primariedade e residência fixa, além de superveniência de laudo médico indicativo de déficit cognitivo, requerendo a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva após a sentença condenatória apresenta fundamentação concreta e idônea, apta a justificar a custódia para garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A manutenção da prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, notadamente a prática de estupro de vulnerável contra sobrinha menor de 14 anos, em contexto de proximidade familiar e com notícia de suspeitas de reiteração delitiva, evidenciando risco concreto à ordem pública.

5. O encerramento da instrução criminal não afasta a prisão quando esta se justifica na garantia da ordem pública, e não na conveniência da instrução.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a custódia cautelar quando demonstrado o periculum libertatis.

7. A superveniência de laudo médico unilateral indicando déficit cognitivo não afasta, por si só, os fundamentos da prisão preventiva, inexistindo reconhecimento judicial de inimputabilidade.

8. A manutenção da prisão na sentença encontra respaldo no art. 387, §1º, do CPP, não configurando execução provisória da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado por Victor Hugo Lima da Paixão em favor de
Reginaldo Nascimento de Jesus
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA, que manteve a prisão preventiva do paciente após a prolação de sentença condenatória nos autos da Ação Penal nº 0800284-27.2025.8.14.0068.

Consta que o paciente foi preso preventivamente em 12/05/2025, sob fundamento de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal. Sobreveio sentença condenatória que lhe impôs pena de 12 anos de reclusão, sendo mantida a custódia cautelar e negado o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta a defesa, preliminarmente, constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta e individualizada na decisão que manteve a prisão após a sentença, em afronta ao art. 315 do CPP e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Argumenta que a decisão limitou-se a reproduzir fundamentos genéricos, sem demonstrar a contemporaneidade e a persistência dos requisitos do art. 312 do CPP.

No mérito, alega que a instrução criminal foi encerrada, com oitiva das testemunhas e interrogatório do réu, inexistindo risco à colheita de provas. Afirma que o paciente é primário, possui residência fixa em local diverso da vítima e não há notícia de ameaça ou reiteração delitiva. Aduz que a prisão configura antecipação de pena, vedada pelo art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, fato novo consistente na superveniência de laudo médico que atesta déficit cognitivo relevante, circunstância não apreciada pelo juízo a quo, o que reforçaria a desproporcionalidade da custódia e imporia a reavaliação da medida, inclusive para eventual aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP ou providências relacionadas à saúde mental do paciente.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para que o paciente possa recorrer em liberdade, subsidiariamente com aplicação de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A liminar foi apreciada pela desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
, a qual indeferiu o pedido
por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão
,
solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 33550612).

Em parecer (Id. 33927354), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Busca a defesa, a revogação da custódia cautelar imposta ao paciente, preso preventivamente no curso da ação penal que resultou em édito condenatório pela prática de estupro de vulnerável, tendo o Juízo de primeiro grau, ao sentenciar, expressamente negado ao réu o direito de recorrer em liberdade sob o argumento da necessidade de resguardar a ordem pública.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente foi preso em flagrante no dia 10/05/2025, acusado de ter estuprado sua sobrinha menor de 14 anos, conduzindo-a a um beco, sendo a conduta filmada por vizinho que já nutria suspeitas acerca de outros crimes sexuais supostamente praticados pelo acusado contra crianças . Sobreveio sentença condenatória em 17/10/2025, mantendo-se a custódia cautelar ao argumento de que, solto, o réu tenderia a cometer delitos da mesma natureza, inclusive com suporte familiar, o que evidenciaria risco concreto à ordem pública.

A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, encerramento da instrução criminal, primariedade, residência fixa e superveniência de laudo médico atestando déficit cognitivo.

Adianto que a ordem não comporta concessão.

A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do Código de Processo Penal, que autoriza a medida para garantia da ordem pública quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aliados ao periculum libertatis. O art. 315 do CPP, por sua vez, exige fundamentação idônea e individualizada.

No caso em exame, a decisão que manteve a custódia após a sentença não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito. Ao revés, destacou circunstâncias concretas, notadamente a prática de crime sexual contra criança em ambiente de proximidade familiar, bem como a notícia de que o paciente já era suspeito de outros abusos e que, solto, encontraria estímulos à reiteração delitiva. Tais elementos revelam risco real de reiteração, legitimando a prisão para resguardar a ordem pública, como se vê:

“Nego o direito ao réu de responder o crime em liberdade, mantendo a prisão preventiva, porque solto, conforme demonstrado nos autos, tendem a cometer crimes de mesma natureza, tendo aval da família para a perpetração dos abusos sexuais contra as crianças. Dessa forma, nos termos do art. 312 do CPP – a fim de assegurar a ordem pública, mantenho a prisão preventiva do acusado.”

A gravidade concreta da conduta é manifesta. Trata-se de estupro de vulnerável praticado contra sobrinha menor de 14 anos, em contexto que evidencia abuso de confiança e especial vulnerabilidade da vítima. A pena aplicada — 12 anos de reclusão — reforça a severidade da resposta penal e a consistência do conjunto probatório reconhecido pelo juízo sentenciante.

O encerramento da instrução criminal não descaracteriza a necessidade da prisão quando esta se fundamenta na garantia da ordem pública, e não na conveniência da instrução. O risco apontado não se relaciona à colheita de provas, mas à possibilidade concreta de reiteração de delitos da mesma natureza, especialmente contra vítimas igualmente vulneráveis.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não possuem caráter absoluto e não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrado o periculum libertatis. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que tais circunstâncias, por si sós, não afastam a necessidade da custódia cautelar diante de elementos concretos que indiquem risco à ordem pública.

Quanto ao alegado déficit cognitivo, verifica-se que a defesa requereu incidente de insanidade mental durante a instrução, inexistindo, até o momento, reconhecimento judicial de inimputabilidade. A simples apresentação de laudo unilateral não é suficiente, nesta via estreita, para infirmar os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo quando não demonstrada incapacidade absoluta de autodeterminação.

Ressalte-se, ainda, que não se trata de execução provisória da pena, mas de manutenção de prisão cautelar expressamente fundamentada na sentença, conforme autoriza o art. 387, §1º, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 26/03/2026